Tribunal: TJES
Processo: 5006369-10.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2023-04-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006369-10.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RENATO FERREIRA PROCOPIO
RECORRIDO: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
RELATOR(A):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo a gratuidade da justiça à parte autora/recorrente, visto que preenchidos os requisitos legais.

VOTO/EMENTA
.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. (1).
DA LIDE.
NARRA O DEMANDANTE, EM SÍNTESE, QUE, EM 2014, CELEBROU COM A DEMANDADA UM CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO, PERTENCENTE A PROPOSTA Nº 2430506, COM PRAZO DE 86 MESES PARA AQUISIÇÃO DE UM IMÓVEL. ADUZ QUE APESAR DE DIVERSOS PAGAMENTOS, NÃO TEVE MAIS CONDIÇÕES DE PROSSEGUIR COM O CONTRATADO, NÃO OBTENDO ÊXITO DE RECEBER DA ADMINISTRADORA AMIGAVELMENTE O VALOR PRETENDIDO. NESTA ESTEIRA, REQUER A RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO DESCONTADO A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE MANEIRA PROPORCIONAL.
(2). ANTÍTESE.
A DEMANDADA, EM SUA CONTESTAÇÃO, ARGUIU, EM PRELIMINAR, A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ANTE A NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. NO MÉRITO, SUSTENTA QUE A PARTE DEMANDANTE ADERIU A UM CONTRATO DE CONSÓRCIO, O QUAL NÃO POSSUI DATA PRÉVIA PARA CONTEMPLAÇÃO E RECEBIMENTO DO CRÉDITO CONTRATADO. ADVOGA AINDA, QUE DIANTE DA CIÊNCIA DO SUPLICANTE ACERCA DA NATUREZA DO CONTRATO ADERIDO, É LEGAL E DEVIDA A DEDUÇÃO DE VALORES A TÍTULO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, TAXA DE ADESÃO, TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E SEGURO, DEVENDO O MONTANTE A SER RESTITUÍDO AO CONSORCIADO DESISTENTE OCORRER NA FORMA PREVISTA EM LEI, QUAL SEJA, MEDIANTE SORTEIO OU AO FINAL DO GRUPO. ASSIM, ROGA PELA IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Por todo o exposto,
julgo PROCEDENTE, EM PARTE, a pretensão autoral para: A) CONDENAR a suplicada, à devolução imediata do valor de R$ 8.139,80 (oito mil, cento e trinta e nove reais e oitenta centavos), relativo à quantia paga pelo demandante (R$ 10.382,60 – ID 13027869), em relação ao contrato de consórcio aderido pelo mesmo, descontado o percentual de 5,607% (cinco vírgula seiscentos e sete por cento), calculado sobre o valor da carta de crédito (R$ 40.000,00), a título de taxa de administração proporcional, a saber, R$ 2.242,80. Sobre o montante a ser restituído (R$ 8.139,80) a requerida deverá corrigi-lo com correção monetária a partir de cada desembolso, bem como acrescer juros de mora desde a citação.
Por conseguinte,
declaro extinta a presente relação jurídica processual, com resolução do mérito
, na forma do inciso I, do art. 487 do Código de Processo Civil”.
(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, ROGA PELO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, PARA REFORMAR A SENTENÇA DE PISO CONDENANDO A RECORRIDA A RESTITUIR O VALOR PAGO, DEDUZIDA TÃO SOMENTE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PROPORCIONAL AO TEMPO ADMINISTRADO, TENDO COMO BASE O VALOR PAGO E NÃO O VALOR DO CRÉDITO, MANTENDO-SE OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE REQUERIDA.
REQUER SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO APRESENTADO.
(6). DO MÉRITO.
COM EFEITO, APÓS DEBRUÇAR SOBRE O TEMA APÓS O PEDIDO DE RETORNO DO FEITO DESDE A ÚLTIMA SESSÃO DE SUSTENTAÇÃO ORAL, OBSERVEI QUE, DE FATO, O CERNE DA QUESTÃO A SER ANALISADA NESTE RECURSO É SABER SE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PROPORCIONAL A SER RESTITUÍDA TEM COMO BASE DE CÁLCULO O VALOR EFETIVAMENTE PAGO PELO CONSORCIADO DESISTENTE OU SOBRE O VALOR TOTAL DA CARTA DE CRÉDITO. NESTE PONTO, APÓS REFLETIR SOBRE O TEMA, ENTENDI QUE, PARA UM MELHOR ESPELHAMENTO DA REALIDADE FÁTICA E SE EVITAR O ENRIQUECIMENTO INJUSTIFICADO POR PARTE DA ADMINISTRADORA, ENTENDO QUE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DEVA INCIDIR SOBRE O MONTANTE EFETIVAMENTE PAGO PELO CONSORCIADO DESISTENTE, POSICIONAMENTO ESTE, INCLUSIVE, ADOTADO PELA SEGUNDA TURMA RECURSAL, COMO SE OBSERVA NO RECURSO INOMINADO 5016611-37.2021.8.08.0024. NESSE PONTO, CONSIDERANDO QUE O VALOR TOTAL PAGO FOI DE R$ 10.382,60, INCIDINDO O PERCENTUAL DE 5,607%, APURAMOS O VALOR DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A SER RETIDA DE R$ 582,15 (QUINHENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E QUINZE CENTAVOS), REMANESCENDO O MONTANTE A SER RESTITUÍDO DE R$ 9.800,45 (NOVE MIL, OITOCENTOS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS).
(7)
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.
SENTENÇA REFORMADA PARA DETERMINAR QUE O VALOR A SER RESTITUÍDO DEVA SER DE R$ 9.800,45 (NOVE MIL, OITOCENTOS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS), MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. (8) SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS.

É COMO VOTO.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)